Tribunal: TJSP
Processo: 1504457-46.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA. APELO IMPROVIDO.
O Município foi intimado em duas ocasiões a promover andamento do feito e permaneceu no mais absoluto mutismo. Extinção corretamente decretada com base no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil.